Tribunal: TJMT
Processo: 1009511-51.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009511-51.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento, Extinção da Execução, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CLODOALDO DE OLIVEIRA - CPF: 531.184.301-25 (ADVOGADO), CEIVA INSUMOS AGRICOLA LTDA - CNPJ: 00.105.212/0001-33 (EMBARGANTE), CLAUDINE DE OLIVEIRA - CPF: 011.974.369-87 (EMBARGANTE), CLEUSA FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 567.412.191-53 (EMBARGANTE), CLODOALDO DE OLIVEIRA - CPF: 531.184.301-25 (EMBARGANTE), DEBURA MARIA FIORI DE OLIVEIRA - CPF: 651.473.321-20 (EMBARGANTE), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO CF - CNPJ: 23.200.289/0001-98 (EMBARGADO), SANTHIAGO VALENTIM ARAUJO - CPF: 158.141.387-42 (ADVOGADO), MICHEL GRUMACH - CPF: 124.158.767-12 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), SOCOPA-SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S/A - CNPJ: 62.285.390/0001-40 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BAYER CROPSCIENCE LTDA - CNPJ: 89.163.430/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCOPA-SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S/A - CNPJ: 62.285.390/0001-40 (EMBARGADO), RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - CPF: 036.738.271-70 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

­Embargos de Declaração n. 1009511-51.2025.8.11.0000.

EMBARGANTES:
CEIVA INSUMOS AGRÍCOLA LTDA, CLAUDINE DE OLIVEIRA, CLEUSA FERNANDES DE OLIVEIRA, CLODOALDO DE OLIVIERA E DEBURA MARIA FIORI DE OLIVEIRA.

EMBARGADO:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS CF.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução de título extrajudicial, com manutenção de atos constritivos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto à alegação de prescrição intercorrente e se apresenta contradição ou obscuridade acerca da natureza do título executivo.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica omissão quanto à prescrição intercorrente, tendo sido expressamente analisado que o processo foi impulsionado ao longo dos anos, inexistindo inércia apta a configurar a prescrição.

4. Afastada a possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente em sede de exceção de pré-executividade, ante a necessidade de dilação probatória, conforme precedentes do STJ.

5. Ausente contradição ou obscuridade sobre a natureza do título executivo, identificado como contrato com valor determinado, vencimento fixado e nota promissória pró-solvendo, reunindo os requisitos legais de exigibilidade, liquidez e certeza (CPC, art. 783).

6. O título executivo já foi declarado válido em decisão transitada em julgado nos embargos à execução, incidindo a coisa julgada material, impedindo rediscussão incidental da matéria.

7. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria decidida, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não caracteriza omissão o não acolhimento da tese de prescrição intercorrente quando há registro de atos impulsionadores no processo. 2. A exceção de pré-executividade não comporta alegação de prescrição intercorrente que dependa de dilação probatória. 3. É incabível a rediscussão incidental da higidez do título executivo previamente declarada em embargos à execução transitados em julgado.”

R E L A T Ó R I O

­Embargos de Declaração n. 1009511-51.2025.8.11.0000.

EMBARGANTES:
CEIVA INSUMOS AGRÍCOLA LTDA, CLAUDINE DE OLIVEIRA, CLEUSA FERNANDES DE OLIVEIRA, CLODOALDO DE OLIVIERA E DEBURA MARIA FIORI DE OLIVEIRA.

EMBARGADO:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS CF.

RELATÓRIO:

Trata-se de
embargos de declaração
, com pedido de efeitos infringentes, opostos por
CEIVA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA., CLAUDINE DE OLIVEIRA, CLEUZA FERNANDES DE OLIVEIRA, CLODOALDO DE OLIVEIRA e DEBURA MARIA FIORI DE OLIVEIRA
, em face do acórdão proferido por esta Colenda 2a Câmara de Direito Privado, que
negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial n.o 0002814-14.2002.8.11.0040
, em trâmite perante a 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT.

O acórdão embargado reconheceu a validade do título executivo extrajudicial, afastou a alegação de prescrição da pretensão executiva e reputou legítima a constrição de bens, ainda que em nome de terceiro, diante de fortes indícios de fraude à execução.

Na presente via integrativa, sustentam os embargantes:

i) A existência de
omissão quanto à alegação de prescrição intercorrente
, decorrente de inércia processual superior a cinco anos;

ii) A existência de
contradição e obscuridade quanto à natureza do contrato exequendo
, ao argumento de que se trata de contrato de crédito rotativo, ilíquido, incompatível com a via executiva;

iii) A incongruência entre os valores pactuados e executados, o que comprometeria a certeza e liquidez do título.

Requerem, ao final, o provimento dos embargos, com atribuição de efeitos modificativos para reconhecimento da prescrição intercorrente e da iliquidez do título, com consequente extinção da execução.

Foram apresentadas
contrarrazões pelo

embargado, nas quais se sustenta a inexistência de quaisquer vícios no julgado, apontando-se a impropriedade da via eleita para a rediscussão da matéria de mérito.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025